Tribunal: TJSP
Processo: 1003332-59.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição por ambas as partes. Inexistência de vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos, estranho à sua função meramente integrativa do julgado. Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do aresto para configuração do prequestionamento. Embargos rejeitados.